Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751451-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THARYK JACCOUD PAIXAO AGRAVADO: LUCAS DOMINGUES DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios em favor do patrono anteriormente constituído pelo exequente/agravante e determinou a expedição de alvarás na proporção de 78% ao agravante e 22% ao patrono. Alega, em síntese, que: 1) houve quebra de confiança entre cliente e advogado diante de suposta retenção indevida de alvarás expedidos nos autos originários; 2) o patrono recebeu valores superiores a R$ 300.000,00 em sua conta pessoal, sem comprovação de repasse; 3) pactuou 10% de honorários contratuais, conforme áudio juntado aos autos; 4) o magistrado de origem desconsiderou tal elemento de prova ao arbitrar honorários em 22%; 5) a continuidade da expedição de alvarás em favor do advogado acarreta risco de dano grave de difícil reparação; 6) sendo comprovada a ausência de repasse de R$ 339.420,88 e considerando que o valor atualizado da causa sem abater os valores dos alvarás já expedidos é de R$ 1.516.894,07, o Dr. Lucas Domingues teria usufruído de cerca de 22,37% do valor total da causa, mesmo sem qualquer contrato que lhe garantisse tal percentual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que a determinação de repasse de 22% ao patrono seja suspensa, passando os valores a ser depositados integralmente em favor do agravante ou, alternativamente, em conta judicial vinculada até o julgamento da prestação de contas já proposta, bem como a fixação dos honorários contratuais em 10% e o reconhecimento de danos morais. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em primeiro lugar, indefiro, de plano, o pedido de prestação de contas formulado pela parte exequente, à míngua de amparo legal. Com efeito, as questões afeitas à relação havida entre a parte exequente e seu advogado constituído, incluindo eventuais divergências quanto ao repasse de valores, não constituem objeto deste cumprimento definitivo de sentença, tampouco a legislação processual civil possibilita a instauração de prestação de contas por via incidental, haja vista a previsão de procedimento específico para o fim almejado (art. 550 ao art. 553 do CPC). Em segundo lugar e em relação ao bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD, uma vez que o credor e seu advogado divergem quanto ao percentual cabível a título de remuneração da prestação de serviços advocatícios e não tendo sido os autos instruídos com cópia de qualquer documentação apta a amparar o direito almejado, não há falar em reserva de valores à razão de 30% (trinta por cento) na forma postulada por Lucas Domingues, nem mesmo na expedição de alvará do montante integral conforme requerido por Tharyk Jaccoud. Sobre este aspecto, impõe-se a adoção dos parâmetros incontroversos fixados no curso da demanda referentes à verba honorária, considerando a atuação de Lucas Domingues de Souza desde o ajuizamento do processo de conhecimento (ID: 24148116, p. 8), a saber: (i) os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) arbitrados na sentença proferida nos autos (ID: 24154175, pp. 31-33); (ii) a majoração em sede recursal (2%) em virtude do provimento da apelação interposta (r. Acórdão 1106956 - ID: 24156838); e (iii) a incidência dos honorários da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1.o, do CPC), nos termos da decisão prolatada em ID: 28211405. Portanto, entendo que a importância bloqueada deve ser distribuída à razão de 78% em favor de Tharyk Jaccoud Paixão e de 22% em favor de Lucas Domingues de Souza. (...) No caso, a pretensão recursal envolve controvérsia sobre o conteúdo do ajuste firmado entre cliente e advogado, a efetiva prestação de contas, a extensão dos valores levantados e a proporcionalidade dos honorários fixados, temas que demandam análise aprofundada das provas produzidas no processo originário e na ação autônoma de prestação de contas já ajuizada e ainda em fase inicial (sem nem mesmo a citação da parte contrária). Assim, ao menos nesta fase preliminar, ainda que o agravante apresente ata notarial de áudio segundo o qual teriam sido negociados honorários de 10%, não é possível afastar os fundamentos da decisão agravada, que fixou percentual de honorários com base em critérios legais. Também não vislumbro o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que eventual diferença de valores poderá ser apurada e ressarcida no processo autônomo de prestação de contas em curso, se constados os alegados saques indevidos e a ausência de repasses. Já quanto à indenização por danos morais, não é possível buscá-la nesta demanda, que se limita à definição do percentual de honorários devidos ao anterior patrono do agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator